Tribunal: STJ
Processo: 1504107-26.2018.8.26.0408
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896380 -
SP (2025/0110181-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: PABLO VINICIUS AMARAL
ADVOGADOS
: DANIEL MARQUES DE CAMARGO - SP141369
WILLIAN CACERES - SP283469
HUGO RAFAEL PIRES DOS SANTOS - SP375671
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão, proferido pela Sexta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou embargos de
declaração anteriores ao fundamento de inexistência de vícios no
acórdão embargado.
2. O embargante alega a existência de vícios no acórdão e pede o
acolhimento dos aclaratórios para suprir tais vícios.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se há ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no acórdão embargado que justifique o
acolhimento dos aclaratórios.
III. Razões de decidir
4. O acórdão embargado apreciou de modo claro e fundamentado os
primeiros embargos de declaração, constatando-se a mera
discordância com o resultado do julgado.
5. Inexistindo vício a ser dissipado, não devem ser acolhidos os
embargos de declaração.
6. A apresentação de novos aclaratórios que venham a ser
considerados protelatórios poderá ensejar o não conhecimento da
insurgência e o exaurimento da jurisdição desta Corte Superior, com
baixa imediata dos autos.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
1. A mera discordância com o resultado do
Tese de julgamento:
julgado não configura vício a ser sanado. 2. A apresentação de
embargos de declaração protelatórios pode ensejar o não
conhecimento da insurgência e o exaurimento da jurisdição.
Documento eletrônico VDA50159505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:52
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: e3ef9ea9-a553-40bb-aa02-c36f8c69526c

CPP, art. 619; CPC, art. 932, III;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
STJ, EDcl nos EDcl nos EAg 884.487
Jurisprudência relevante citada:
/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/12
/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50159505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:52
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: e3ef9ea9-a553-40bb-aa02-c36f8c69526c

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896380 -
SP (2025/0110181-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: PABLO VINICIUS AMARAL
ADVOGADOS
: DANIEL MARQUES DE CAMARGO - SP141369
WILLIAN CACERES - SP283469
HUGO RAFAEL PIRES DOS SANTOS - SP375671
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão, proferido pela Sexta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou embargos de
declaração anteriores ao fundamento de inexistência de vícios no
acórdão embargado.
2. O embargante alega a existência de vícios no acórdão e pede o
acolhimento dos aclaratórios para suprir tais vícios.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se há ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no acórdão embargado que justifique o
acolhimento dos aclaratórios.
III. Razões de decidir
4. O acórdão embargado apreciou de modo claro e fundamentado os
primeiros embargos de declaração, constatando-se a mera
discordância com o resultado do julgado.
Documento eletrônico VDA50159483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:45
Código de Controle do Documento: 789999d5-a866-48ef-9a2f-205cb4fa36cf

5. Inexistindo vício a ser dissipado, não devem ser acolhidos os
embargos de declaração.
6. A apresentação de novos aclaratórios que venham a ser
considerados protelatórios poderá ensejar o não conhecimento da
insurgência e o exaurimento da jurisdição desta Corte Superior, com
baixa imediata dos autos.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
1. A mera discordância com o resultado do
Tese de julgamento:
julgado não configura vício a ser sanado. 2. A apresentação de
embargos de declaração protelatórios pode ensejar o não
conhecimento da insurgência e o exaurimento da jurisdição.
CPP, art. 619; CPC, art. 932, III;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
STJ, EDcl nos EDcl nos EAg 884.487
Jurisprudência relevante citada:
/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/12
/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PABLO VINICIUS
AMARAL ao acórdão proferido pela Sexta Turma desta Corte Superior de
Justiça, ementado nos seguintes termos (fls. 880-881):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental,
mantendo a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial, com base na Súmula n.
182/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no
acórdão embargado quanto à análise da impugnação do agravo em
recurso especial referente à não incidência da Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de
matéria já decidida, mas apenas para sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, o que não se verificou no caso.
4. A argumentação do embargante revela mero inconformismo com a
decisão, sem demonstrar omissão no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA50159483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:45
Código de Controle do Documento: 789999d5-a866-48ef-9a2f-205cb4fa36cf

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
1. O princípio da dialeticidade recursal exige a
Tese de julgamento:
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida.
2. Não se reputa carente de fundamentação o julgado, por falta de
análise das teses de mérito, quando o acórdão embargado mantém
decisão do Relator que nem sequer conhece do agravo em recurso
especial devido à aplicação da Súmula n. 182/STJ. 3. Os embargos
de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art.
253, parágrafo único, I; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp
2.201.983/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
.
27/06/2023
A parte embargante reitera os argumentos já expostos.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para suprir os vícios
apontados.
É o relatório.
VOTO
O art. 619 do Código de Processo Penal disciplina que,
os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou
a
turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de
dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, tendo a
jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual erro
material na decisão embargada.

m se tratando de segundos embargos de declaração, é
E
descabida a
discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para
(EDcl
a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa
nos EDcl nos EAg n. 884.487/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
).
19/12/2017
20/2/2018
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que
o acórdão embargado apreciou de modo claro e fundamentado os primeiros
aclaratórios, constatando-se a mera discordância com o resultado do julgado.

Inexistindo vício a ser dissipado, nada há nada a acolher.
Advirto, em atenção ao princípio da cooperação, que a apresentação
de novos aclaratórios que venham a ser considerados protelatórios poderá
ensejar o não conhecimento da insurgência e o exaurimento da jurisdição
desta Corte Superior, com baixa imediata dos autos.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50159483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:45
Código de Controle do Documento: 789999d5-a866-48ef-9a2f-205cb4fa36cf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0110181-5
AREsp 2.896.380 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15041072620188260408 20577092018
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PABLO VINICIUS AMARAL
ADVOGADOS
: DANIEL MARQUES DE CAMARGO - SP141369
WILLIAN CACERES - SP283469
HUGO RAFAEL PIRES DOS SANTOS - SP375671
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: PABLO VINICIUS AMARAL
ADVOGADOS
: DANIEL MARQUES DE CAMARGO - SP141369
WILLIAN CACERES - SP283469
HUGO RAFAEL PIRES DOS SANTOS - SP375671
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260551558456065113@
2025/0110181-5 - AREsp 2896380 Petição : 2025/0072516-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50134388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:30:45
Código de Controle do Documento: BA7F8806-D35A-41AF-B05C-7F51B37B2571